Tribunal: TJMT
Processo: 1007628-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007628-11.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravante : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Agravado : MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA
Número do Protocolo : 1007628-11.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1007421-66.2019.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA, deferiu o pedido de levantamento da penhora recainte sobre o veículo Land Rover Discovery Sport de propriedade do devedor, porque, segundo a magistrada, “embora o veículo adaptado para pessoas portadoras de necessidades especiais não esteja contemplado no rol (do art. 833 do CPC), tampouco na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, referido bem merece proteção jurídica equivalente ao do bem impenhorável”, já que o executado é deficiente físico, e precisa do automóvel para se locomover (cf. Id. no 83429489).
A agravante alega que, embora o agravado tenha comprovado, por meio de laudo médico, que só consegue dirigir veículo adaptado para deficiente físico, e também que obteve, no ato da aquisição do veículo, o benefício de isenção de alguns impostos, não há prova de que o bem tenha sido adaptado para o uso de deficiente físico, “uma vez que as alterações do bem são realizadas posteriormente à compra do carro”, e a providência é tomada pelo interessado.
Diz, também, que, de qualquer forma, só se poderia falar em impenhorabilidade do veículo se houvesse prova da real essencialidade do bem.
Por fim, diz que a Land Rover é veículo de luxo, avaliada em aproximadamente R$ 211.933,00, e que o executado utiliza para ostentar a sua condição financeira, ou seja, circunstância que afasta a noção de essencialidade; além disso, não é o único veículo existente na casa do agravado, que mora com seus pais, e seu irmão, ou seja, “a penhora do mencionado bem não trará qualquer transtorno para o executado/agravado, que possui outros meios de locomoção a sua disposição, não havendo portanto que se falar em ofensa ao princípio da dignidade da justiça”.
Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja mantida a penhora que recaiu sobre o veículo Land Rover Discovery Sport HSE, de placa QCQ-6664; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão, pois há risco do agravado se desfazer do bem, “trazendo com isso dano a agravante que poderá perder o bem como pagamento parcial da dívida” (cf. Id. no 85994584).
É o relatório.
No presente caso, a discussão gire em torno da possibilidade ou não da manutenção da penhora efetivada sobre veículo automotor do devedor, medida pleiteada pela agravante em razão da falta de pagamento da dívida de R$ 1.216.967,29, representada pela cédula de crédito bancário no B80538763-1.
O devedor pleiteou a reconsideração da decisão que havia determinado ordenado a penhora do veículo, alegando que, por ser cadeirante, acometido de “Traumatismo crânio encefálico (CID: S062 – Traumatismo cerebral difuso); Traumatismo raqui-medular (G821 – Paraplegia espástica) - Hiponatremia (E87 – Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-bifásico) - Déficit cognitivo (F 710 – Retardo mental moderado – menção de ausência de comprometimento mínimo docomportamento)”, a expropriação do veículo “se mostra abusiva, tendo em vista ser o único veículo que comporta as necessidades especiais do Executado, e a sua remoção poderá, inclusive, acarretar prejuízos ao seu deslocamento para os tratamentos médicos e por ventura algumas emergências que possam surgir, em razão da gravidade das enfermidades que o acometem”, e, além disso, o “Grupo Viana (Em recuperação judicial) firmou acordo com a Cooperativa Exequente, fornecendo vários bens em garantias, inclusive ativos financeiros, e conforme a mesma poderá fornecer nos autos, há excesso de garantia, não necessitando da penhora do veículo em discussão”(cf. Id. n. 85994587 - págs. 3-4).
A decisão agravada acolheu o pedido pelos seguintes motivos:
“(...)
No caso dos autos, o executado apresenta histórico de traumatismo craniano, estando em reabilitação com equipe multidisciplinar, demonstrando que necessita do veículo adaptado para se locomover, inclusive com autorização para aquisição de automóvel com isenção de IPI por pessoa portadora de deficiência física, conforme comprovante juntado no id n. 52135789.
Logo, considerando que o executado necessita de seu veículo adaptado, a fim de ter acesso aos locais nos quais realiza tratamento de sua própria saúde, bem como demais pontos de interesse e necessidade pessoal, torna-se essencial a declaração da impenhorabilidade do veículo em questão, como forma de garantir ao executado uma vida digna.
(..)”(cf. Id. no 83429489).
Como se vê, a decisão agravada adota como pedra basilar o entendimento de que, como o devedor comprovou ser cadeirante, certamente necessita do veículo adaptado para ter acesso aos locais em que realiza tratamento de saúde, cuidando-se, consequentemente, de bem é essencial, e, portanto, impenhorável.
Na verdade, e data vênia, a decisão agravada legisla in concreto na medida em que engendra causa inédita de impenhorabilidade não cogitada pelo legislador; embora a condição pessoal do devedor seja inegavelmente delicada e comovente, a essencialidade do bem não se define com base em mera presunção, antes, pelo contrário, depende da correspondência biunívoca entre a situação concreta e hipótese normativa definidora do caráter essencial do bem, e, no caso, não há no ordenamento jurídico o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo de luxo destinado à locomoção cômoda e confortável de pessoa portadora de deficiência física. Se o entendimento consagrado pela decisão agravada fosse levado às últimas consequências, nenhuma dívida de financiamento de veículo contraída por deficiente físico jamais seria adimplida se o devedor não dispuser de outro elemento capaz de assegurar a sua responsabilidade patrimonial perante o credor.
Aliás, em caso análogo, no julgamento do AgInt no AREsp 1785835, publicado no DJE do dia 25/03/2021, o Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze destacou que “ainda que tenha demonstrado que a executada para dirigir veículo deverá utilizar-se de automóvel com câmbio automático e com o pedal do acelerador invertido, tal fato não impede que a executada utilize de outros meios de transportes, tais como, táxis, uber, ônibus. Assim, a ausência de demonstração da necessidade do veículo para continuidade, ou ao menos, facilitação do transporte da executada para tratamento de sua saúde, importa no afastamento da sua impenhorabilidade. Não seria razoável admitir a impenhorabilidade do veículo da ré, uma vez que não demonstrou qualquer diferenciação entre o seu veículo e o de qualquer outro executado”, já que “somente em caso excepcionais, demonstrada à essencialidade do bem ao executado é que poderia ser reconhecida a impenhorabilidade”.
Portanto, como não há, por enquanto, previsão legal, nem comprovação irrecusável da essencialidade do veículo Land Rover financiado pelo agravado, a penhora deve ser mantida.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator